Tribunal: TJDFT
Processo: 0076342-68.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0076342-68.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO, ISRAEL DE SOUZA ALVES FILHO REPRESENTANTE: DIONEIDES LAGO MONTEIRO APELADO: ISRAEL DE SOUZA ALVES FILHO, ESPÓLIO DE ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO REPRESENTANTE: DIONEIDES LAGO MONTEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos, vê-se que, após certificado o trânsito em julgado do acórdão que julgou o recurso de apelação e o recurso adesivo, os autos retornaram à instância de origem, tendo sido requerido o cumprimento de sentença por ISRAEL DE SOUZA ALVES FILHO (ID 14671421). Intimado a realizar o pagamento do valor indicado (ID 14671427), ESPÓLIO DE ORLANDO TEÓFILO MONTEIRO DE ARAÚJO apresentou a petição de ID 14671430, na qual requer o reconhecimento da nulidade da intimação do acórdão proferido pela e. 5a Turma Cível, pois não publicado em nome do advogado discriminado na petição de ID 9077614 e substabelecimento sem reserva de poderes de ID 9077615, acostados aos autos em 4/10/2018, bem como opõe embargos de declaração em face do acordão de ID 10872633. Por esse motivo, os autos regressaram a este Tribunal, conforme decisão de ID 14671434. Em certidão de ID 14784444, a i. Secretaria da 5a reconheceu a falha na publicação. Desse modo, a intimação do v. acórdão de ID 10938978 é nula, impondo-se a restituição do prazo recursal ao ESPÓLIO DE ORLANDO TEÓFILO MONTEIRO DE ARAÚJO. Nessa toada, considerando a apresentação prévia dos embargos de declaração pela parte prejudicada, deve o embargado se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020 10:13:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator